Tribunal: TJES
Processo: 0000766-41.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000766-41.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO VIEIRA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
S

D
E LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E

AMEAÇA
NO
ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REDUÇÃO DA PENA
.
AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE GENÉRICA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER.
INVIABILIDADE.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade dos delitos de lesão corporal, contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), ficou comprovada pelo boletim unificado, pelo formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher e pelo laudo pericial de lesões corporais, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima, que confirmou a ocorrência dos fatos.

2. Inexiste bis in idem, no reconhecimento da agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), de modo conjunto, com outras disposições da Lei n. 11.340/06. Precedente do STJ.

3. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia. Tema Repetitivo 983, do STJ.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu. Precedente do STJ.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000766-41.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO VIEIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLÁVIO VIEIRA GOMES
,
contra sentença (fls. 61/67-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelos crimes de lesão corporal, contra mulher (art. 129, § 13º, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, de reclusão, em regime aberto, além de fixar dano moral em favor da vítima, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais (fls. 73/79), a defesa pleiteia a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a desconsideração da agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), além do afastamento da condenação, por dano moral, e a concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 02 de dezembro de 2021, no bairro Jardim Carapina, na Serra-ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de JAIARA VIEIRA, sua ex-companheira, bem como proferiu ameaça de causar-lhe mal injusto e grave.

Descreve a denúncia que, no dia dos fatos, o acusado foi questionado pela vítima, acerca de uma dívida que tem com ela, momento em que passou a agredi-la com socos, além de proferir ameaças, dizendo que iria matá-la.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade dos delitos, ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 05/07), pelo formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (fls. 16/18-verso) e pelo laudo pericial de lesões corporais (fls. 24), que comprova a agressão, sofrida pela vítima.

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima JAIARA VIEIRA (mídia de fls. 47), onde relatou que, no dia dos fatos, o acusado, apertou seu pescoço e lhe deu socos, atingindo sua boca e seu olho, além de ameaçá-la, dizendo que iria passar com o carro, por cima dela.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou os crimes de lesão corporal (art. 129, § 13º, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Indo adiante, vislumbro que a defesa, na segunda fase dosimétrica, pleiteia que seja desconsiderada a agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP).

Contudo, tenho que inexiste bis in idem na aplicação da aludida agravante, de modo conjunto, com outras disposições da Lei nº 11.340/06, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 597.438/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020.

Prosseguindo, quanto ao pedido de afastamento da condenação por dano moral, verifico que houve pedido expresso na denúncia, a permitir a condenação imposta.

Ademais, o STJ possui precedente firmado, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), onde assevera que
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu, o STJ possui entendimento de que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise. (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5086337),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.